Tribunal: TJDFT
Processo: 0742949-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Daniela Silva do Nascimento contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga (ID 172077272 do processo n. 0704679-09.2023.8.07.0007) que, nos autos da execução de título extrajudicial movida contra si por Instituição de Crédito Solidário - Credisol, rejeitou a sua impugnação à penhora da quantia de R$2.108,68 (dois mil cento e oito reais e sessenta e oito centavos). Em suas razões recursais (ID 52152450), afirma que o valor bloqueado em sua conta bancária é impenhorável, sustentando que “eventual falta de comprovação da destinação final do valor bloqueado não tem efeito automático de permitir a penhora, ou seja, seria necessário demonstrar a má-fé, o que não ocorreu no caso concreto”. Narra que o montante constrito decorre de transferências realizadas por terceiros, a título de arrecadação de recursos para custeio do sepultamento de sua tia, de modo que se enquadraria, no seu entender, na situação de impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC. Assim, requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para imediata desconstituição da penhora. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão, para confirmação da liminar. Sem preparo, por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Na decisão de ID 52186038, esta Relatoria indeferiu o pedido de tutela de urgência e determinou a intimação da agravada para, querendo, apresentar contraminuta. Contraminuta apresentada ao ID 52538565, em que a agravada pugna pelo desprovimento do recurso. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece incumbir ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, conforme petição da Agravante juntada no ID 54667279 e em consulta ao sistema informatizado PJe, verifica-se haver sido proferida sentença nos autos de referência (processo n. 0704679-09.2023.8.07.0007) no dia 4/12/2023 (ID 180368348 – autos de origem), ad litteris: Cuida-se de ação de execução ajuizada por INSTITUICAO DE CREDITO SOLIDARIO - CREDISOL em desfavor de DANIELA SILVA DO NASCIMENTO e outros. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. É o relatório do necessário. Decido. Noticiam as partes que celebraram acordo no que se refere ao objeto do processo, devidamente acostado aos autos ao ID 180239387, razão pela qual requerem a respectiva homologação. Homologo, para que produza seus jurídicos efeitos, o acordo celebrado entre as partes e noticiado nos presentes autos, cujos termos passam a fazer parte da presente sentença. Considerando tratar-se de direito disponível, ressalto que a presente sentença apenas homologa obrigação quanto às partes que efetivamente firmaram o acordo mediante assinatura no documento. Ante o exposto, e por tudo o mais que nos autos consta, JULGO EXTINTO o processo, em face da transação, com base no disposto na alínea "b" do inciso III do artigo 487 do CPC. Sem custas finais, em razão do disposto no artigo 90, § 3o, do CPC. Honorários advocatícios conforme acordo firmado entre as partes. Na hipótese de interposição de recurso de apelação por qualquer das partes, abra-se vista à parte contrária para contrarrazões e, em seguida, remetam-se os autos ao Egrégio TJDFT com as homenagens de estilo. Transitada em julgado, expeça-se alvará de levantamento em favor da parte exequente do valor bloqueado ao ID 167851859 e alvará em favor da parte executada do valor bloqueado ao ID 180255316. Não havendo outros requerimentos, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos. Notadamente, a prolação de sentença inaugura fase processual, sendo a decisão interlocutória substituída pela decisão terminativa. Em razão do proferimento de sentença homologando a transação, com subsequente extinção do processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, III, “b”, do CPC, forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do presente recurso. Nessa linha, confira-se relevante precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça, que possui a atribuição de pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional, in verbis: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA DE DIVIDENDOS SOCIAIS - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AUTORA. 1. Consoante a jurisprudência deste STJ, a legislação processual (art. 557 do CPC/73, equivalente ao art. 932 do CPC/15, c/c a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 2. É entendimento assente no STJ que, proferida sentença no processo principal, perde o objeto o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória. Precedentes. (...). (AgInt no AREsp 1.163.228/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 2/10/2018, DJe 23/10/2018) 3. Com essas razões, não conheço do agravo de instrumento, diante de sua manifesta prejudicialidade, ante a perda superveniente de objeto, em conformidade com o art. 932, III, e art. 87, III, do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos.